Tribunal: TJDFT
Processo: 0002044-10.2020.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. O fato do acusado ter se aproximado da residência da vítima, ainda que em razão do consentimento desta, não possui o condão de revogar a decisão judicial que defere as medidas protetivas de urgência, tampouco de excluir a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha. Ressalta-se que o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado, que teve sua ordem descumprida.
3. A reconciliação posterior do casal não exclui o dolo das condutas dos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar.
4. Existente o pedido expresso da acusação ou da vítima e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do CPP.
5. Recurso conhecido e não provido.